Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726841-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ SERGIO PINHEIRO BERNARDO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Quanto à preliminar de inépcia recursal e da violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em contrarrazões (ID 13718745, pp. 6/7), manifeste-se o Autor, LUIZ SERGIO PINHEIRO BERNARDO, consoante artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil (CPC 2015). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora